Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-54.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002285-54.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO POLATO - CPF: 266.116.001-91 (APELADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), BARBARA DOS SANTOS LIMA - CPF: 414.781.908-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL
– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMANDA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o §
5
o do art.
129
da Resolução no. 414/2010 da
ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial
, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do
expert
judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002285-54.2020.8.11.0037

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

CARLOS ALBERTO POLATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da ação de revisão do valor pago a título de recuperação de consumo c/c repetição de indébito ajuizada por
CARLOS ALBERTO POLATO
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou
a revisão das faturas dos débitos questionados mediante readequação do cálculo da fase “B” de acordo com a média de consumo dos meses 03/2018 e 04/2018, acrescido da correção monetária preconizada no artigo 116 da Resolução Normativa ANEEL no. 414/2010, e declarou a inexigibilidade do valor cobrado a maior, bem como condenou a requerida à repetição do indébito, em dobro, do respectivo valor.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação, fato que abreviou o labor profissional.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que “
ao contrário do determinado pela sentença, não há qualquer irregularidade nas supracitadas faturas de energia elétrica, isso porque trata-se de fatura de recuperação de consumo onde ficou constatado que o medidor da parte apelante estava danificado conforme foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção no 660424, na data de 25/04/2018, com as informações devidas, que detectaram uma irregularidade no medidor, o que acarretava no registro a menor do consumo de energia da unidade”
(sic).

Assevera que “p
ela apuração da dita irregularidade, a energia consumida pela parte autora não era devidamente aferida pelo seu medidor, eis que vinha diretamente da rede da requerida e não passava integralmente pelo aparelho, diante do desvio interposto”
(sic).

Diz que, em verdade,
“uma vez apurada a irregularidade, a unidade consumidora da parte autora foi devidamente regularizada para que seu consumo pudesse ser aferido de forma correta, sendo devida a apuração dos valores cobrados a menor, nos meses em que a irregularidade incidiu, desde que observados os padrões estabelecidos pela norma específica, como ocorreu no caso em tela”
(sic).

Afirma que “
o Termo de Inspeção e Ocorrência foi lavrado por dois técnicos e o responsável proprietário que acompanhou todo o procedimento e recebeu o TOI”
(sic).

Enfatiza que “
os valores apurados mediante os procedimentos de recuperação de consumo não possuem natureza de multa (punição), configurando tão somente o valor devido pelo quantitativo consumido (contraprestação pela utilização do serviço público), que deixou de ser registrado em virtude de irregularidade
(sic).

Destaca que “
a notificação enviada à parte recorrida comporta (i) a notificação propriamente dita (com a legislação aplicável, o critério utilizado, o prazo para apresentar recurso administrativo, etc.); (ii) a memória descritiva de cálculo; e a (iii) a fatura com a consumo recuperado. Assim, resta demonstrado que a recorrente realizou a cobrança do consumo recuperado observando fielmente o critério estabelecido pela ANEEL”
(sic).

Discorre que
“não existe comprovação de que a concessionária recorrente passou a cobrar valores desproporcionais, para que se restasse demonstrada o caráter abusivo alegado da cobrança. Ora, os valores apurados a título de recuperação de consumo é uma medida legal, além do que, antes da efetivação da fatura a parte recorrida em momento algum apresentou recurso administrativo discutindo acerca dos cálculos da concessionária que foram feitos em conformidade com a determinação das normas da ANEEL”
(sic).

Argumenta também que “
a sentença também merece reforma quanto à restituição em dobro, eis que não houve qualquer má-fé por parte da concessionária ré, a qual agiu com base em normativo da ANEEL e no exercício regular de um direito (art. 188, I, CC), e na remota possibilidade de manter a inexigibilidade parcial da fatura, eventual restituição somente poderá ser realizada de forma simples”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda (Id. 222974287)

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, §11, do CPC (Id. 222974291).

O preparo foi recolhido (Id. 222974288).

Na peça Id. 225864653, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
CARLOS ALBERTO POLATO
ajuizou a
ção de revisão do valor pago a título de recuperação de consumo c/c repetição de indébito

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
alegando, em síntese, que a requerida lhe imputa indevidamente
desvio de energia elétrica, com a expedição de fatura de recuperação de consumo no valor total de R$113.632,12 (cento e treze mil, seiscentos e trinta e dois reais e doze centavos), parcelada em quatro vezes, com vencimento em 28/01/2019, 28/02/2019, 28/03/2019 e 28/04/2019, referente a recuperação de consumo dos meses de 03/2018 e 04/2018.

Afirma que a recuperação de consumo é totalmente divergente da média de consumo. A causa de pedir é a cobrança desarrazoada, com inobservância do procedimento previsto nas normativas da ANEEL.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para que a requerida realize a revisão das faturas de recuperação de consumo referente aos meses de 03/2018 e 04/2018; a declaração da inexistência dos débitos cobrados a maior e a condenação da parte requerida à restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado.

Em defesa, a parte requerida apresentou contestação, alegando que por ocasião de uma inspeção realizada na UC no. 6/2622650-6, verificou que o sistema de medição se encontrava com procedimento irregular, o que fazia com que parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho.

Também afirmou que foi expedido o Termo de Ocorrência e Inspeção no. 615166 e formalizou o registro fotográfico da anormalidade em questão, de acordo com a Resolução no. 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, procedendo à revisão de faturamento. Sustenta a regularidade do procedimento, impugna o pedido de repetição de indébito e pede pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou
a revisão das faturas dos débitos questionados, mediante readequação do cálculo da fase “B”, de acordo com a média de consumo dos meses 03/2018 e 04/2018, acrescido da correção monetária preconizada no artigo 116 da Resolução Normativa ANEEL no. 414/2010; declarou a inexigibilidade do valor cobrado a maior, bem como condenou a requerida à repetição do indébito, em dobro, do respectivo valor.

Inconformada com os contornos da sentença, a concessionária de energia, ora apelante, insurge-se com o presente apelo, visando declarar a regularidade das faturas questionadas na presente demanda, impugna o pedido de restituição em dobro, pugnando pela improcedência da pretensão, e na remota hipótese de manter a inexigibilidade da fatura, que a restituição seja na forma simples.

Pois bem. O cerne da questão cinge-se na legalidade ou não do débito questionado nos autos, alusivo à fatura de recuperação de consumo no valor total de R$113.632,12 (cento e treze mil, seiscentos e trinta e dois reais e doze centavos), valor esse que fora dividido em quatro faturas, com vencimento em 28/01/2019, 28/02/2019, 28/03/2019 e 28/04/2019, referente aos meses de 03/2018 e 04/2018 e se devida a restituição do valor pago pelo consumidor.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Pelo que se extrai dos autos, o autor recorrido ajuizou a presente demanda judicial em busca de declarar a inexigibilidade de fatura de recuperação de consumo no valor de R$113.632,11 (cento e treze mil, seiscentos e trinta e dois reais e onze centavos), referente aos meses de 03/2018 e 04/2018, em que a requerida apelante alega que houve registro a menor no consumo.

No caso, de acordo com as normas consumeristas, cabia a requerida, ora apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora recorrida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e para tanto, emitiu o termo de inspeção TOI no. 615166 (Id. 222974170), em que constou “
Medidor e TP fase B queimados”,
onde o
Sr. Oscar Roberto assinou o termo no momento da inspeção.

A requerida apelante defendeu a legalidade da fatura, bem como apresentou documentação, requerendo, por fim, prova pericial indireta (Id. 222974189), deferida pelo juízo
a quo
(Id. 222974192).

Após a elaboração do laudo, o perito judicial concluiu:

1.

“Esse Nobre Juízo intime à Ré a apresentar Laudo de avaliação técnica em laboratório, nos termos do § 8° do Art. 115 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, para o medidor da marca Eletra de no de patrimônio 00002777703, que se encontrava instalado no momento da avaria e que foi substituído, conforme consta no TOI lavrado pela Ré, constante dos autos no ID Num. 31803524 - Pág. 8. Destaco que este perito não tem como proceder essa avaliação, como solicitado por esse Juízo, em face da necessidade de utilização de equipamentos específicos a esta finalidade, com aferição certificada por órgãos competentes. Esse laudo permitirá a aplicação mais justa da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 no desenrolar da presente lide, como foi explicado no parágrafo anterior.

2. Na impossibilidade, devidamente justificada da Ré em apresentar o referido laudo da sugestão 1 acima, que decida por acatar a metodologia de cálculo apresentada pelo Autor, em face da impossibilidade de se adotar a metodologia indicada no Inciso II, do Art. 115, da Resolução Normativa ANEEL no 115/2010 e ainda em face da penalização imposta ao Autor com a aplicação da metodologia do Inciso III, do Art. 115, da Resolução Normativa ANEEL no 115/2010, vez que a atividade empresarial do Autor sofre constante influência das condições climáticas, promovendo diferenças consideráveis entre as medições de consumo para meses do verão e para meses do outono e inverno. A única ressalva à metodologia apresentada pelo Autor é a ausência da correção monetária, preconizada no Art. 116 da Resolução Normativa ANEEL no 115/2010, que deve ser considerada para mensuração final do valor.”

Após a manifestação das partes sobre o laudo o juízo determinou a manifestação do perito judicial sobre a resposta da concessionária, que assim se manifestou em complementação ao laudo:

“(...)

Excelência, neste caso houve uma “DEFICIÊNCIA DE MEDIÇÃO”, isto é, uma falha técnica ocorrida devido a fenômenos atmosféricos, onde o seu tratamento deve seguir os ditames previstos no Art. 115 da Resolução Aneel n° 414/2010.

Este perito não descartou a possibilidade de um funcionamento parcial desse equipamento de medição, já que a Ré emitiu faturas, e de quantitativos diferentes, nos meses subsequentes à queima do equipamento auxiliar de medição da Fase B, o TP (Transformador de Potencial).

Apesar do medidor estar aparentemente carbonizado, pelo que ilustram as fotos, somente um teste em bancada poderia descartar a dúvida acerca de sua “inoperância” parcial e/ou completa. E, se parcial, o teste determinaria ainda qual o percentual dessa parcialidade. A extração dos dados de medição pode ser feita diretamente através do leiturista visualizando o equipamento e anotando manualmente os dados ou de forma remota (Telemetria), conforme exemplo evidenciado na foto 06 do Laudo Técnico Pericial (Equipamento preto da “Viasat”). Outro ponto importante é que a Ré não respeitou o prazo previsto no Art. 197 da Resolução Aneel n. 414/2020 para resolver a reclamação do Autor, que neste caso, se fosse resolvido no prazo correto, não geraria uma extensa temporalidade para efeito de recuperação de receita.

Portanto, este Expert reafirma todo o exposto no Laudo Pericial acostado aos autos”
(sic).

Logo, pelo que se vê dos

autos, a requerida apelante, de fato, descumpriu com o procedimento previsto na Resolução no. 414/2010 da ANEEL, especificamente quanto ao disposto no art. 129, § 5o, acerca do encaminhamento do medidor para avaliação técnica em laboratório, em caso de necessidade de retirada do aparelho, como ocorreu na hipótese dos autos, vejamos:

“A
rt. 129, §
5
o: Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor
ou demais equipamentos de medição,
a

distribuidora deve
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção,
e
encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.
”

(grifei)

Embora após a juntada do laudo do perito judicial a parte requerida apelante alegue que eventual aferição em laboratório restou prejudicada por estar o medidor aparentemente carbonizado, somente um teste em laboratório com análise criteriosa dos elementos de medição poderia descartar a dúvida acerca de sua “inoperância” parcial e/ou completa.

Assim,
como bem pontuado pelo
expert
,
a requerida apelante deixou de justificar a ausência de encaminhamento do equipamento para avaliação técnica em laboratório e a utilização de critério diverso daquele disposto no art. 115, inciso I, da Resolução no. 414/2010, de modo que o
descumprimento da resolução e a ausência de juntada de laudo de avaliação técnico em laboratório após a inspeção impossibilitou o perito judicial de realizar a prova técnica.

Dessa forma, a inobservância da norma de regência implica na ilegalidade da cobrança a título de recuperação na forma imposta pela concessionária em face da sua constituição irregular, impondo-se, portanto, o acolhimento dos cálculos apresentados pelo requerente apelado, eis que os cálculos da requerida apelante foram elaborados de maneira diversa do procedimento previsto na Resolução, como bem pontuado pelo juízo
a quo.

Logo, merece ser mantida a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou
a revisão das faturas dos débitos questionados mediante readequação do cálculo da fase “B”, de acordo com a média de consumo dos meses 03/2018 e 04/2018, acrescido da correção monetária preconizada no artigo 116 da Resolução Normativa ANEEL no. 414/2010, não havendo reparos nesse ponto.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos,
comprovando que realmente houve o desvio de energia, o que não ocorreu.”
(N.U 1005606-97.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– SUPOSTA RECUSA AO ASSINAR O TOI – RECUSA DA ASSINATURA IMPUGNADA PELA DEMANDANTE – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE CONSUMO POSTERIOR À LAVRATURA DO TOI –
INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA
– DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –POSSIBILIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – DE ACORDO COM PARÂMETROS LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

Cabe ao réu, o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica na Unidade do Consumidor.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, e a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais. O quantum arbitrado deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 5. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10056398720238110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

A requerida apelante ainda se insurge quanto a condenação à restituição em dobro, ao argumento de que não houve qualquer comprovação de má-fé, requerendo que caso mantida a condenação, que a restituição seja realizada na forma simples, sendo que, nesse ponto, as alegações da recorrente merecem acolhida.

Com relação à repetição do indébito, restou demonstrado que houve a cobrança abusiva de fatura de recuperação de consumo, contudo, a parte autora apelada deve ser restituída dos valores cobrados indevidamente após o recálculo, na
forma simples
e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da recorrente.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, a questão submetida à apreciação recursal já restou decidida reiteradamente por este Sodalício.

A propósito:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA NÃO PRODUZIDA – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESYITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no padrão de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda uma vez que o aparelho está localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

A repetição do indébito em dobro só é autorizada quando comprovada a intenção dolosa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”

(N.U 1000530-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Dessa forma, não há falar em restituição em dobro, pois não houve má-fé da recorrente a embasar tal pleito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

tão somente para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja feita na forma simples, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024